Tribunal: TJDFT
Processo: 0700006-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TENTATIVA DE FURTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL POR FORÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMA 158 DA REPERCUSSÃO GERAL) E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA PELA TENTATIVA. INVIABILIDADE. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A incidência de circunstâncias atenuantes não autoriza a redução da pena-base aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria da pena. Aplicação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Entendimento em conformidade com tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 158 da Repercussão Geral).
2. Na espécie, o delito se aproximou de sua consumação, somente não ocorrendo em razão da chegada da vítima ao local, de modo que a redução da pena em 1/2 (metade), tal como estabelecido na sentença, mostra-se proporcional.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 155, caput, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de furto), à pena de 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 05 (cinco) dias-multa, calculados à razão mínima.